Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE EM VALOR SUPERIOR AO OUTRORA CONTRATADO. TERMO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO COMPROVOU IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DOS TERMOS CONTRATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. O apelante expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de reforma do provimento judicial desfavorável a seus interesses e postulou a reforma da sentença, alegando a existência de trecho do contrato que menciona o valor da prestação em R$ 1.359,92 (um mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), pedindo, por conseguinte, que essa seja a parcela da portabilidade do empréstimo realizado entre as partes. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Sendo claras e induvidosas as informações disponibilizadas no termo de adesão da portabilidade, não há falar em irregularidade nos descontos feitos a maior do que o outrora contratado pelo consumidor com outra instituição financeira, quando verificada, em contrapartida, a obtenção de crédito excedente junto ao banco réu.
3. Nada nos elementos de prova colacionados viabiliza o reconhecimento de erro substancial não perceptível por pessoa de diligência normal diante das circunstâncias do negócio no caso concreto. Não se observa ardil para ludibriar o consumidor, mas apenas interpretação equivocada das cláusulas do contrato a que aderiu.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.